Tribunal: TJBA
Processo: 8014211-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014211-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LAZARO RAMOS MIRANDA e outros Advogado(s): RUAN CARLOS CARMO DE MORAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOBRE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM ANDAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida, posteriormente convertida em prisão preventiva, visando ao relaxamento da custódia ou à sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ilicitude da prova por invasão domiciliar, ausência de fundamentação da decisão e desproporcionalidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível analisar, em habeas corpus, a alegada ilicitude da prova decorrente de suposta invasão domiciliar; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a custódia cautelar; e (iv) verificar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame da alegada ilicitude de prova decorrente de ingresso domiciliar, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. 4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea quando indica a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, aliada a elementos informativos que indicam atuação do paciente como liderança em organização criminosa voltada à prática de crimes graves, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. 6. A participação em organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente para resguardar a ordem pública e interromper atividades ilícitas. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. 8. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, pois a análise da medida cautelar deve considerar os requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo inadequado realizar prognóstico antecipado da pena. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que não são aptas a resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida parcialmente e denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não é via adequada para análise de alegada ilicitude de prova que demande revolvimento fático-probatório.” “A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem periculosidade do agente e risco à ordem pública.” “A participação em organização criminosa justifica a custódia cautelar para interromper a atividade delitiva.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva nem autoriza sua revogação com base em prognóstico de pena.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, LXVIII e 93, IX; CPP, arts. 244, 282, §6º, 312, 315 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8044364-71.2021.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 09.02.2022; STJ, RHC nº 176.063/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, HC nº 969.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.05.2025; TJ-BA, HC nº 8015468-52.2020.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 16.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014211-79.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante RUAN CARLOS CARMO DE MORAES (OAB/BA 86.233) e como paciente LÁZARO RAMOS MIRANDA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na extensão conhecida, pela DENEGAÇÃO do Habeas Corpus. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4